Tribunal: TJDFT
Processo: 0712273-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712273-58.2024.8.07.0001 APELANTE: SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA, SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO 1. SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA E OUTRO(S) opoem embargos de declaração (id. 80098521) da decisão desta Relatoria (id. 79466302) que indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de ausência de prejudicialidade externa. 2. As embargantes-apelantes alegam que a decisão incorreu em erro de premissa, pois, segundo afirmam, o processo em curso da Justiça Federal “abarca todos os CUSTs celebrados pela Embargante e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, bem como todas as penalidades e EUSTs vencidos e vincendos, e não apenas as “multas aplicadas pela Agência Reguladora” (pág. 2). 3. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício apontado, “com o sobrestamento do feito até o desfecho do agravo de instrumento n° 1003516-69.2025.4.01.0000 e da ação anulatória de ato administrativo n° 1006239-80.2024.4.01.3400”. 4. É o relatório. Decido. 5. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC/2015. 6. A decisão não padece dos vícios apontados. As embargantes-apelantes pretendem, na verdade, o reexame da decisão cujo pronunciamento lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 7. Conforme consignado na decisão embargada, não há prejudicialidade entre as demandas. 8. A ação anulatória em curso na Justiça Federal não versa sobre a própria existência do crédito contratual, mas sobre a validade de atos regulatórios da ANEEL em face das SPEs, sem participação da Eletronorte naquele feito. 9. Assim, o julgamento da presente apelação deve prosseguir, afastada a suspensão pretendida por prejudicialidade externa 10. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão. 11. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. 12. Isso posto, rejeito os embargos de declaração das apelantes. 13. Intime-se. 14. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora